Tribunal: TJSP
Processo: 0066847-58.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação - Acidente de trânsito - Alegação de omissão no V. Acórdão - Ocorrência - O valor fixado a título de danos morais e estéticos deve ser acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do arbitramento, conforme a (Súmula no 362 do E. STJ) e os juros de mora devem ser de 1% ao mês desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação - Acidente de trânsito - Alegação de omissão no V. Acórdão - Ocorrência - O valor fixado a título de danos morais e estéticos deve ser acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do arbitramento, conforme a (Súmula no 362 do E. STJ) e os juros de mora devem ser de 1% ao mês desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.